Tribunal: STF
Processo: AI 791196
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. 
   Embargos recebidos como agravo. Agravo de instrumento. 
   Inadmissibilidade. Peças obrigatórias. Falta. Não conhecimento. 
   Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 288. É ônus da 
   parte agravante promover a integral e oportuna formação do 
   instrumento, sendo vedada posterior complementação.